Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO VIRTUAL. BLOQUEIODE VALORES EM CONTA. SUSPEITA DE PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. PREVISÃO EXPRESSA. DESBLOQUEIO REALIZADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A plataforma virtual que gerencia pagamentos on-line não responde de forma automática se o produto não for entregue por terceiro quando não tiver garantido a dívida ou, ainda, quando não tiver participado da transação entre o consumidor e o vendedor, já que não atuou como preposto da plataforma, não configurando, ainda, falha na prestação do serviço.
2. É consabido que a empresa Mercado Pago é uma plataforma virtual voltada para o gerenciamento de pagamentos on-line, semelhantemente ao que acontece com algumas outras plataformas existentes no mercado, como por exemplo, Apple Pay, PayPal, Amazon Pay, AliPay, PagSeguro, Galaxy Pay, etc. Noutras palavras, essas empresas viabilizam o recebimento de valores decorrentes de vendas, pagamentos, entre outros, recebendo alguma taxa em cada transação realizada.
3. O dever de indenizar nasce do dano causado a outrem em decorrência da violação de um dever jurídico, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, devendo necessariamente estar configurados, além do ato ilícito, a culpa, a efetiva e imprescindível prova do dano e a relação de causalidade entre este e o inadimplemento contratual, haja vista não caber reparação de dano hipotético ou eventual, nos termos do artigo 403 do Código Civil.
4. Na situação em que se está a falar de suposta responsabilidade contratual, não se verifica qualquer dos aludidos elementos da Responsabilidade Civil, pois, notadamente não restaram configurados o inadimplemento ou ilícito contratual que possa ser imputável a parte apelada, o dolo ou culpa em sua conduta, e, tampouco, o nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida e os supostos danos materiais ou morais.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.